Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007677-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19036301, o SINDIRETA requereu: a) a apreciação da petição constante em ID 12194172; b) a remessa dos autos a douta contadoria judicial para atualização dos cálculos constante do ID 11560808 - Pág. 1 - 33, visto que aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E; c) o cancelamento do precatório de ID 11560759 - Pág. 3 e a respectiva retificação da(s) ordem(ns) de pagamento de ID(s) no(s) 11560762 - Pág. 2, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11560611 e d) a retificação da(s) ordem(ns) de pagamento de ID(s) no(s) 11560762 - Pág. 1. Intimado, o DF informou não se opor ao cancelamento do precatório referente aos honorários contratuais, tendo em vista que o pagamento das verbas devidas aos credores do presente feito está sendo realizada mediante RPV (ID: 22599836). É o histórico necessário. Decido. In casu, verifica-se que, após a expedição das ordens de pagamento em favor dos substituídos e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, o SINDIRETA requereu a retenção dos honorários contratuais em relação aos servidores RAIMUNDO COSTA DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO BISPO DE SOUSA e REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA. Por tal razão, pugnou pela retificação da RPV de ID: 11560762 (Pág. 2) e pelo cancelamento do precatório de ID: 11560759 (Pág. 3), haja vista que o não desconto dos honorários advocatícios sobre o crédito dos beneficiários acima mencionados reduziu o seu crédito a patamar inferior a 40 salários mínimos (ID: 11560774). Ao apreciar o pedido, determinei a suspensão da execução em razão do Tema 810 da repercussão geral, até o trânsito em julgado do v. acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos, diante da possibilidade de alteração do índice utilizado na realização dos cálculos dos credores (ID: 11560782). Publicado o v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, mister recalcular os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no mencionado recurso extraordinário. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, sendo possível sua reserva, como requerido no ID: 11560774. Diante da atualização dos cálculos e da reserva da verba contratual em relação a alguns servidores (RAIMUNDO COSTA DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO BISPO DE SOUSA e REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA), imprescindível o CANCELAMENTO das requisições de ID: 11560759 - Pág. 3 e 11560762 - Pág. 2, as quais originaram os procedimentos devidos (RPV 0016147-76.2016.807.0000 e PCT 0022339-25.2016.807.0000). Em consulta aos autos da RPV n. 0016147-76.2016.807.0000, verifica-se que o procedimento já fora arquivado, tendo em vista os regramentos previstos no CPC (art. 535, §3o, II), na Portaria Conjunta 61/2018 e na Decisão GPR 594546, prolatada no PA SEI 16018/2018, deste egrégio Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de desistência da renúncia à correção de seu crédito pelo IPCA-E, manifestado pelos substituídos RAIMUNDO COSTA DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO BISPO DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO COSTA BARROZO, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, REGILANIA CORREIA DE MEDEIROS, REGINA APARECIDA DA CUNHA OLIVEIRA, REGINA CELI DE CAMARGO e REGINA CELIA DE SOUZA MELO, o Distrito Federal afirmou não se opor, desde que não tenha sido homologado (ID: 15252477). Compulsando os autos, verifica-se que não houve homologação por este juízo, razão pela qual se defere a pretensão de desistência da renúncia manifestada no ID: 12194172. Antes de remeter os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se que, na declaração de REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, constante do ID: 11560514 - Pág. 8, assentou-se que a citada servidora pertence ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA. Diante do exposto: a) homologo a desistência da renúncia ao IPCA-E manifestada ao ID: 12194172; b) determino o CANCELAMENTO do PCT 0022339-25.2016.807.0000; c) intime-se o SINDIRETA para esclarecer o vínculo da servidora REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA com a Administração Pública do Distrito Federal pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. Quanto ao cancelamento do Precatório n. 0022339-25.2016.807.0000, expedido em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, oficie-se à COORPRE, encaminhando-lhe cópia da presente decisão. Brasília, 21 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador